Tribunal: TJMT
Processo: 1021773-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021773-09.2020.8.11.0000
PACIENTE: MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA
IMPETRANTE: WENDELL PEREIRA DE MELO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo Advogado Wendell Pereira de Melo, em favor de Matheus Oliveira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia-MT.
Relata que O paciente foi preso em flagrante delito juntamente com outros dois coindiciados, pela suposta prática do crime tipificado nos Artigos 35 e 33 § 1° - II da LEI No 11.343/2006, no dia 25 de setembro de 2020.
Aduz que o juízo plantonista ao receber os A.P.D.F de ofício, substituiu a prisão preventiva do paciente e dos demais envolvidos, por não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva elencados no artigo 312 do CPP.
Prossegue, afirmando que em 29 de setembro de 2020, o Ministério Público interpôs RESE, buscando a modificação da decisão, para decretação da prisão preventiva do paciente, ocasião que o Juízo a quo, sem intimação da defesa, a fim de apresentar as contrarrazões recursais, decretou a prisão preventiva, sendo a decisão ilegal e nula devendo ser relaxada a prisão, por violação ao art. 588 do CPP.
Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.
É a síntese do necessário.
Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, sustentando violação ao art. 588 do CPP, por ofensa ao devido processo legal e ampla defesa.
Todavia, mostra-se inviável acolher-se a pretensão sumária, porquanto a motivação que dá suporte à pretensão liminar confunde-se com o mérito do writ, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação do seu julgamento definitivo.
Dessa forma, o constrangimento não se revela de plano, devendo a quaestio, portanto, ser apreciada pelo Colegiado, razão pela qual INDEFIRO, por agora, o pedido de provimento emergencial postulado.
Solicitem-se as informações.
Após, vista à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 21 de outubro de 2020.
DES. PAULO DA CUNHA
Relator